Tribunal: TJMT
Processo: 1021323-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021323-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI DOS SANTOS SILVA - CPF: 922.555.661-68 (AGRAVANTE), LINDAURA DE OLIVEIRA - CPF: 544.866.101-72 (AGRAVADO), LINDAURA DE OLIVEIRA - CPF: 544.866.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. D. O. S. (AGRAVADO), H. M. D. O. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - ADEQUAÇÃO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada.

O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1021323-95.
2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEI DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: A. C. D. O. S. e outros

Processo:
Ação de Alimentos, com Pedido de Alimentos Provisórios n. 1029997- 27.2020.8.11.0002, da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo interposto por SIDNEI DOS SANTOS SILVA

de decisão que, na ação de alimentos ajuizada por A. C. D. O. S. (nascida em 30.11.2006) e H.M.D.O.S. (nascido em 02.02.2008), representados por sua genitora LINDAURA DE OLIVEIRA, fixou alimentos provisórios no percentual de 75% do salário mínimo.

Sustenta que atualmente encontra-se desempregado, sem remuneração fixa e que sua convivente que trabalha com confecção de bolos caseiros é quem sustenta grande parte das despesas da casa.

Afirma que não tem empresa ativa, porquanto a empresa que abriu que seria destinada a venda de objetos importados não se estabilizou, cuja situação trouxe dívidas ao recorrente, sem a regularização das mesmas.

Alega que consegue honrar com o valor de R$500,00 ao mês, sem prejuízo de sua própria subsistência.

Discorre acerca do binômio necessidade x possibilidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios fixados em 75% do salário mínimo para R$500,00 mensais.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 148800272).

Em parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 150630668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por SIDNEI DOS SANTOS SILVA

de decisão que, na ação de alimentos ajuizada por A. C. D. O. S. (nascida em 30.11.2006) e H.M.D.O.S. (nascido em 02.02.2008), representados por sua genitora LINDAURA DE OLIVEIRA, fixou alimentos provisórios no percentual de 75% do salário mínimo.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante o provimento do recurso para minorar os alimentos provisórios fixados para em 75% do salário mínimo para o valor de R$500,00 mensais em favor dos 02 filhos, hoje com 16 e 14 anos.

Na fixação de valores relativos a obrigação alimentar observa-se as necessidades do alimentado, frente as possibilidades do alimentante, assim como dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

Com efeito, o artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Da análise, extrai-se que, embora os filhos do agravante estejam na adolescente e tenham, via de consequência, um aumento natural em razão do crescimento, lado outro são parcos os recursos do alimentante.

Os documentos (Id 147922157 e 147922152) dão conta o agravante encontra-se desempregado e sua empresa inativa desde 18.02.2021, o que demonstra, pelo menos em sede de cognição sumária, a possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos provisórios.

Dessa forma, no tocante à capacidade financeira do alimentante, ora agravante, vê-se que desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar.

Dessa forma, parece adequado ajustar a obrigação determinada para R$500,00 até que se dê a devida instrução na origem.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 150630668), nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. Verificando o conjunto probatório carreado aos autos e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que os alimentos provisórios para serem arbitrados devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, para que fique de modo proporcional e razoável. Posto isso, infere-se dos documentos colacionados, mais precisamente da cópia da Carteira de Trabalho e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (id. 147922157 e 147922152), que o agravante encontra-se atualmente desempregado e sua Microempresa encontra-se inapta desde 18.02.2021, razão pela qual, não se mostra razoável, ao menos por ora, manter o valor arbitrado.

Logo, concluímos que restou demonstrado, momentaneamente, a impossibilidade de efetuar o pagamento da pensão alimentícia no valor arbitrado pela magistrada singular. Portanto, ao menos nesta fase processual, entendo oportuno que seja reformada a decisão recorrida.

(...)

No mais,
o recorrente manifesta a possibilidade de arcar com os alimentos provisórios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os recorridos, portanto, diante da comprovação da impossibilidade de pagar os valores arbitrados em primeiro grau, necessária a redução para o valor oferecido pelo agravante.

Vale ressaltar que o feito encontra-se em sua fase inicial e, portanto, pendentes de outros elementos probatórios a serem apresentados durante a instrução probatória, o que poderá ensejar uma nova visão sobre a questão aqui discutida. (...)” (g.n)

Acerca da possibilidade de redimensionar a verba alimentar, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MENOR DE IDADE.
ÔNUS DA PROVA. SOBREVINDA DE NOVA PROLE. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO GENITOR DEMONSTRADA
.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Comprovado desequilíbrio do binômio alimentar, é possível a revisão do valor da obrigação.
Conjunto probatório dos autos que evidencia redução das possibilidades do alimentante diante da sobrevinda de nova prole, autorizando a revisão do valor do encargo em proporção maior que aquela operada na sentença, em consonância com o princípio da isonomia
. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70082410424, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ACORDADOS INICIALMENTE NO VALOR EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE
– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02
– ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO RECORRENTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. (TJMT – Agravo de Instrumento 1012810-17.2017.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 18.04.2018) (g.n)

A respeito, nossa e. Quarta Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO EM MEIO SALÁRIO-MÍNIMO -
PEDIDO DE REDUÇÃO
- INCAPACIDADE FINANCEIRA – OUTROS FILHOS MENORES E DEPENDENTES – ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS -
MINORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a redução, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade. A revisão dos alimentos provisórios pode ocorrer a qualquer tempo, desde que trazidos aos autos elementos de convicção que a justifique”. (N.U 1021445-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 17/02/2022)

Dessa forma, diante do aparato probatório analisado, revela-se possível a redução da obrigação alimentar para R$500,00, acrescido de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Fica a ressalva de que com o avançar da instrução, e aportando ao processo de conhecimento elementos mais precisos acerca da situação fática dos genitores, bem assim quanto a necessidade do menor, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para
fixar os alimentos provisórios R$500,00 (quinhentos reais)
,
acrescido de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022